Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701331-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO E MELLO D E C I S Ã O Vistos etc. Prefeitura Comunitária da Chácara n.o 154-2 do Bairro Vicente Pires de Taguatinga-DF interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Cláudia Aparecida Figueiredo de Carvalho e Mello, determinou ao agravante/exequente que decotasse dos cálculos apresentados os valores referentes à honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) e custas, inseridos na apuração do débito exequendo, procedendo, por conseguinte, à adequação do valor da dívida, da causa e da planilha de cálculos apresentada. Consoante decisão de ID 13910572, indeferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Nos termos do despacho de ID 16186848, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0716681-11.2019.8.07.0020), sendo indeferido a petição inicial e declarado extinto o feito sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I c/c art. 330, IV, ambos do CPC. Conforme manifestação de ID 16288592, o agravante informou que houve perda superveniente do presente recurso, em razão de acordo entabulado entre as partes e requereu desistência do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do CPC, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos, a desistência do recurso. P. I. Carmelita Brasil Relatora